Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708349-97.2019.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLEI MIRIAN GOMES BONFIM, PEDRO SENA BEZERRA BONFIM APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FRATERNIDADE D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 24856787, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator